Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DESISTÊNCIA DA COMPRA E VENDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré/recorrida a restituir aos autores o valor de R$1.899,96, referente ao contrato de compra e venda de passagens aéreas, por força da desistência dos adquirentes.
2. Em suas razões, os recorrentes sustentam que sofreram danos morais, ante a mora da ré/recorrida e a perda de tempo útil ocasionada, além da recusa indevida ao reembolso do valor.
3. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 54825013 e ID 54825014).
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. A desistência contratual exercida no prazo legal assegura ao consumidor a devolução do valor pago, por força da aplicação do artigo 49, do CDC.
8. No tocante ao dano moral, a recusa da contratada ao reembolso, por si só, não tem o condão de vulnerar atributos pessoais dos contratantes. Com efeito, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1655438, 07319656620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
9. Outrossim, o tempo útil despendido para a questão não se reveste de relevância razoável para justificar a reparação moral, porquanto a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, o que não ocorreu na hipótese (no mesmo sentido: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 7/5/2021). Irretocável a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.